Tribunal: TJDFT
Processo: 0727343-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727343-34.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RUBENS NASCIMENTO OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESFALQUE DOS VALORES. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. 1. A Sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. É inadequado falar em julgamento extra petita na hipótese de improcedência do pedido. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Havendo alegação de que houve desfalque nos valores depositados no fundo PASEP, compete à parte autora demonstrar que os valores descontados sob a rubrica PGTO RENDIMENTO FOPAG não foram efetivamente repassados em sua folha de pagamento. Precedentes. 4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 492 do Código de Processo Civil, sustentando que houve julgamento extra petita, pois, diferentemente do que foi consignado no acórdão recorrido, o pleito da parte autora não se trata de alterar os critérios do Conselho Diretor e nem os índices aplicados. Afirma que constam nos autos provas do dano sofrido pelo recorrente, até mesmo com elaboração de prova técnica; b) artigos 1o, 2o e 3o, todos do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação da legislação consumerista ao caso; c) artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da legalidade, diante da determinação da turma julgadora de que cabe à parte mais frágil a elaboração da planilha de cálculo; d) artigo 400 do CPC, sob o argumento de que cabia ao recorrido apresentar o extrato do PASEP em nome do recorrente, bem como todos os depósitos e retiradas, o que não foi feito. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados de diversas cortes estaduais e federais. Nas contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 400 e 492, ambos do CPC, pois a turma julgadora concluiu que (ID 63878347): "(...) No caso vertente, não vislumbro nulidade na Sentença, porquanto não concedeu qualquer providência, tendo julgado improcedente o pedido, sendo, por isso, inadequado falar em julgamento extra petita, que pressupõe a concessão de algo. (...) Todavia, os valores descontados sob a rubrica “PGTO RENDIMENTO FOPAG” no extrato de ID 62263481 - Pág. 21/22 sequer foram considerados em sua planilha de cálculo de ID 6226348 - Pág. 8/12. Demais, a parte autora não comprovou que os valores descontados não foram repassados à sua folha de pagamento. Não obstante, embora apresente os índices de correção e juros aplicáveis ao caso ao ID 62263482 - Pág. 3, não os aplica efetivamente nos cálculos de ID 62263482 - Pág. 8/12, deixando, portanto, de se desincumbir do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. (...) Desta forma, não demonstrada a prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP da parte autora, os pedidos devem ser julgados improcedentes." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo com fulcro nos artigos 1o, 2o e 3o, todos do CDC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2024, DJe de 18/4/2024). Também não merece trânsito o recurso em relação à suposta violação ao enunciado 297 da Súmula do STJ, uma vez que a jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que "Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante a Súmula 518 desta Corte: 'Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula'" (AgInt no AREsp 2.494.899/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021